Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que os apelantes são seus filhos.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades dos apelantes, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. No caso concreto não há qualquer prova da real condição econômica do recorrido, de sorte que a decisão prolatada nos autos se deu apenas nas alegações expostas pelas partes. 4.1. Nota-se, ademais, que o valor fixado pelo d. magistrado a quo, qual seja 34% (trinta e quatro por cento) do salário-mínimo, sendo 8,5% para cada filho, é insuficiente para a manutenção dos apelantes, uma vez que não supre sequer metade do necessário à subsistência dos menores.
5. Na hipótese, nota-se que a verba de subsistência, somada aos gastos com lazer, vestuário e dispêndios eventuais, deve situar-se no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, quantia que melhor se adéqua ao panorama das partes. 5.1. O referido percentual não se mostra exorbitante para o alimentante, uma vez que sequer possui outros dependentes. Nota-se, ainda, que o apelado possui plena capacidade laboral, de modo que pode fornecer alimentos conforme o melhor interesse dos menores.
6. Esta eg. Corte de Justiça entende, em caso como os dos autos, em que há indeterminação acerca da renda auferida pelo alimentante, pelo fato de ser autônomo, que devem ser observados os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade a partir dos indícios apurados ao longo da marcha processual. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.